Tribunal: STF
Processo: HC 230362
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vital Maria Belfort Campos Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 790599/PE, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto,



    Sustentam os impetrantes, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requerem, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JÁ APRECIADA EM OUTRO WRIT POR ESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os fundamentos da prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, pela suposta prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto, já foram examinados previamente por esta Corte Superior nos autos do HC n. 612.117/PE. Naquela oportunidade, se reconheceu idônea a menção à gravidade concreta da conduta – homicídio mediante golpes na cabeça da vítima, pelas costas, para se livrar de cobrança de dívida que possuía com o ofendido – e à necessidade de proteger testemunhas, que narraram haver sofrido ameaças. 



    . A jurisprudência do STJ admite a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    3. Na espécie, ao pronunciar o réu, o Juízo sumariante reportou-se aos motivos enunciados no decreto primevo, conduta admitida por esta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental não provido” (doc. 6).



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim, não fosse a necessidade da prisão preventiva do paciente foi assim justificada:



    “Na hipótese, são idôneos os fundamentos exarados no decreto de prisão provisória, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada – homicídio mediante golpes na cabeça da vítima, pelas costas, para se livrar da cobrança de dívida que possuía com o ofendido – além da necessidade de proteger as testemunhas, que narraram haver sofrido ameaças, circunstâncias suficientes, conforme posicionamento desta Corte Superior, para lastrear a ordem de prisão. Ilustrativamente: 



    [...] 



    Embora a defesa sustente haver contradição no decisum proferido pelo Juízo singular, não constato o referido vício, pois a menção ao estado de ânimo do paciente (que "não teria suportado a pressão" decorrente da cobrança da dívida pelo ofendido) não é impeditivo para que se considere que agiu com frieza ao desferir quatro golpes na cabeça da vítima em momento que esta se distraiu e virou de costas para o agente.”(grifos do autor)



    Note-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a indicação de ameaças a testemunhas, estando a lastreada na necessidade de preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)”.



    Ademais, no que concerne ao excesso de prazo, o Ministro Rogerio Schietti consignou, 



    “A um primeiro olhar, não identifico manifesta ilegalidade no decreto cautelar, uma vez que a instância ordinária registrou que: 



    As informações da autoridade indigitada como coatora são nestes termos: “[...] Consta dos autos que, ainda no curso do inquérito policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, na data de 28.01.2020. (doc. OI , fls. 289/290 e271/279) Em seguida, foi denunciado pelo Ministério Público (17.02.2020), pela prática, em tese, dos crimes previstos no Art. 121, S 20 inciso IV, c/c o art. 211 e o art.155, c/c o art. 69, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo meio indefensável, ocultação de cadáver e furto, em concurso material de crimes). (doc. 02,fls. 02/08) A denúncia foi recebida em 18.10.2019. Aos 13.03.2020, o acusado ofereceu resposta à acusação por seu advogado constituído. Em seguida, aportou ao processo a informação de que a prisão do acusado foi efetivada na data de30.06.2020, em Feira de Santana, no Estado da Bahia. (doc. 03, fls. 313) Foram realizadas audiências de modo contínuo, tendo o representante do Ministério Público requerido na última assentada diligências para conclusão da instrução processual, as quais foram deferidas pelo juízo. A Defesa formulou recentes pedidos de revogação de prisão do acusado, seguidos de parecer desfavorável do MP e de decisão de indeferimento pelo juízo. (doc. 04, fls. 503/505, 535/536, 537/538, 544/545, 573/575 e613) Dessa forma, aguarda o feito as respostas das diligências requeridas pelo membro ministerial, já solicitadas pela Secretaria Judicial, tal como a remessa de aparelho celular ao GAECO/MP para cumprimento de perícia em aparelho celular.”No que se refere ao apontado excesso de prazo, observo a sua não ocorrência. É que o processo está em curso regular, dentro da razoabilidade e das peculiaridades inerentes ao caso. Consoante os precedentes do STF e do STJ, o prazo para a conclusão da instrução não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. O certo é que a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. Esse é o entendimento dos tribunais superiores e, em especial, da Súmula nº 84 do TJPE: “Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios,podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto”. Deste modo, inexiste dilação injustificada nem desídia do juízo de primeira instância quanto à tramitação do feito, pelo que o alegado excesso de prazo não se configura. Em que pese o que foi sustentado na impetração, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado.”(doc. 4)



. 



    Como visto, já havia concluído pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º 19 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente